Tribunal: TJDFT
Processo: 0706702-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706702-64.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE DO VALE PEREIRA JUNIOR APELADO: RAIMUNDO JUAREZ NETO, LEIDEVANHA VIEIRA ABRANTES DESPACHO Intime-se o apelante para que traga aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: 1) procuração por ele outorgada ao subscritor do apelo, sob pena de não conhecimento do recurso; 2) comprovantes de rendimentos ou receitas para análise de eventual situação de hipossuficiência econômica (CPC/2015 99 § 2o). Exclua-se a segunda apelada dos autos eletrônicos, uma vez que o autor/apelado desistiu da demanda em relação a ela, pedido que foi devidamente homologado (ID 16915504). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator